Tribunal: TJMT
Processo: 1045384-57.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045384-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (APELADO), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), EDIFICIO VITORIA REGIA (APELADO), SERGIO TEIXEIRA PINTO - CPF: 061.654.568-12 (APELADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - CPF: 987.463.161-91 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO VITORIA REGIA - CNPJ: 01.978.444/0001-69 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. VALIDADE DO TERMO SEM ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em termo de confissão de dívida firmado entre o condomínio e empresa concessionária de serviços públicos, visando ao pagamento de R$ 3.001,41 relativos a débitos anteriores renegociados. O recorrente suscitou preliminares de nulidade da citação, ilegitimidade passiva, erro de cadastramento no sistema, inépcia da petição inicial e ausência de memorial de cálculo. No mérito, alegou prescrição da pretensão, ausência de homologação judicial do termo e nulidade do documento por falta de assinaturas de testemunhas, além de requerer a redução da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da citação e eventual ilegitimidade passiva do apelante; (ii) analisar a existência de inépcia da inicial por defeitos formais ou ausência de memorial de cálculo; (iii) definir o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores decorrentes de fornecimento de água e esgoto confessados em termo de parcelamento; (iv) avaliar a validade do termo de confissão de dívida desprovido de assinaturas de testemunhas ou homologação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação foi regularmente direcionada ao condomínio, tendo sido recebida sem oposição por representante que havia firmado o termo de confissão de dívida. A apresentação tempestiva de contestação afasta qualquer alegação de nulidade, por ausência de demonstração de prejuízo, conforme entendimento pacífico do STJ.

4. A ilegitimidade passiva não se sustenta, pois o condomínio é o devedor reconhecido na relação jurídica e consta corretamente identificado na petição inicial, inclusive por endereço e documentação correlata, sendo o síndico apenas o representante legal à época dos fatos.

5. Não se caracteriza a inépcia da inicial, que apresenta narrativa clara, delimita a origem da dívida e instrui os autos com documentos suficientes ao exercício do contraditório, incluindo termo de confissão, segunda via consolidada e extratos de débito. A ausência de memorial de cálculo detalhado não compromete a ação de cobrança, que prescinde de formalidades exigidas em ações executivas.

6. Aplica-se o prazo prescricional decenal às dívidas oriundas da contraprestação por fornecimento de água e esgoto, por terem natureza de tarifa ou preço público, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.117.903/RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos. Inexistindo transcurso do referido prazo, afasta-se a alegação de prescrição.

7. A ausência de duas testemunhas no termo de confissão de dívida não impede sua utilização como prova escrita válida em ação de cobrança, pois o requisito do art. 784, III, do CPC refere-se à exigência para fins de execução, e não de validade do negócio jurídico.

8. Também é desnecessária a homologação judicial do termo de confissão de dívida, que constitui título hábil à demonstração da obrigação inadimplida e é válido enquanto negócio jurídico autônomo, regido pelos princípios da autonomia privada e liberdade contratual.

9. A verba honorária fixada na sentença, em R$ 1.500,00, mostra-se razoável diante do valor da causa e da atuação processual. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se sua majoração para R$ 2.000,00, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A citação regularmente recebida por representante do condomínio supre eventual vício de representação, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo.

2. A ação de cobrança prescinde de memorial de cálculo minucioso, sendo suficiente a prova da dívida por documentos que identifiquem a origem e o valor do débito.

3. É decenal o prazo prescricional para cobrança de tarifas decorrentes do fornecimento de água e esgoto, nos termos do art. 205 do CC e da jurisprudência do STJ.

4. A ausência de assinatura de testemunhas ou de homologação judicial não invalida o termo de confissão de dívida como prova escrita para fins de ação de cobrança.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 75, XI; 85, §§ 2o, 8o e 11; 248, § 2o; 330, § 1o; 355, I; 487, I; 784, III. CC/2002, arts. 205 e 206, § 5o, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 22.10.2009 (repetitivo); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.721.690/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.02.2021, DJe 09.04.2021; STJ, REsp 2062295/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 08.02.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1042766-42.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025; TJ-MT, Apelação Cível 1017875-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL – SANECAP, que julgou procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento do débito reconhecido em termo de confissão de dívida, atualizado até 23/11/2023 no montante de R$ 3.001,41 (três mil e um reais e quarenta e um centavos), bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a
nulidade da citação, por ter sido endereçada ao antigo síndico
, que não mais ocupa o cargo nem detém poderes de representação, além de sua
ilegitimidade passiva, em razão de divergência entre a qualificação da parte ré e a entidade efetivamente constituída
, conforme CNPJ apresentado. Ainda, alega a
inépcia da inicial, por ausência de lógica temporal e documental na cobrança
, incluindo alegações de prestação de serviços entre 2014 e 2015, embora a concessão de serviços da SANECAP tenha cessado em 17/04/2012.

No mérito, defende a inexistência de termo de confissão de dívida devidamente homologado judicialmente, ou, em caso de existência, a ocorrência de prescrição quinquenal, conforme art. 206, § 5o, I e III, do Código Civil. Defende, ainda, a nulidade do referido termo por ausência de assinaturas de testemunhas, o que comprometeria sua eficácia como título executivo extrajudicial, além da ausência de memorial de cálculo, essencial para justificar o montante cobrado.

Por fim, entende por desproporcional os honorários de sucumbência fixados na sentença, pleiteando que sejam arbitrados no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Com tais argumentos, busca a reforma total da sentença, com o acolhimento das preliminares e a extinção do feito sem julgamento do mérito. Alternativamente, pugna pelo reconhecimento da prescrição da dívida, nulidade do título executivo e redução dos honorários advocatícios, nos termos das razões recursais.

Contrarrazões da recorrida no Id. 328284350.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINARES).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, insta analisar as preliminares arguidas pelo Condomínio apelante.

O recorrente suscita a nulidade da citação e sua ilegitimidade passiva para compor o polo da demanda, sob o argumento de que o antigo síndico, Sr. Sérgio Teixeira Pinto, não poderia ser citado como parte ré, pois não detinha mais poderes de representação à época da propositura da ação.

Todavia, a preliminar não prospera.

Observa-se que a demanda foi proposta em face do condomínio, pessoa jurídica devidamente identificada, sendo o Sr.
Sérgio Teixeira Pinto indicado tão somente como representante legal, notadamente por ter sido quem firmou o termo de confissão de dívida com a empresa credora (Id. 135529800 – PJe de origem).

No caso, a citação foi corretamente direcionada ao condomínio, sendo o síndico de que se tinha conhecimento indicando na carta de citação. Sem prejuízo, nota-se que o Sr. Sérgio recebeu a citação do Oficial de Justiça, assinando e dando ciência de seu conteúdo sem se opor ao recebimento, revelando cumprida a disposição dos artigos 75, XI, e 248, § 2o, do CPC.

Para além disso, extrai-se dos autos que o Condomínio apresentou tempestivamente sua contestação (Id. 186824068), de modo que a alegada nulidade sequer está acompanhada de prejuízo efetivo, afastando, assim, qualquer nulidade patente.

Corroborando o entendimento:

“[...] 4. O STJ firmou a jurisprudência consoante a qual
o comparecimento espontâneo da parte supre a ausência de citação, afastando a nulidade processual
quando não comprovado efetivo prejuízo. Precedentes: AgRg no AREsp 559.883/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20/3/2015; REsp 1.378.384/AC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24/10/2013; REsp 555.360/RJ, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 29.6 2009; AgRg nos EDcl no Ag 917.585/SP. Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, DJe 30/6/2008; REsp 671.755/RS. Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/3/2007). 5. O STJ já assentou entendimento de que
"a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio pas de nulitte sans grief."
(EREsp 1.121.718/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe 1o/8/2012). No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.141.156/AM, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 17/4/2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.127.896/RR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25/11/2011. [...]”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1721690 SE 2017/0332025-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2021) (g.n)

Quanto a alegação de
ilegitimidade passiva
, igualmente, não possui qualquer lastro mínimo para seu acolhimento. Os documentos acostados à exordial comprovam satisfatoriamente a relação jurídica entre as partes, de modo que o
ex-síndico
indicado na inicial figurou apenas como representante da pessoa jurídica, sendo patente a legitimidade do Condomínio demandado.

Outrossim, acerca do alegado erro de cadastramento, já que consta no sistema PJe cadastro o CNPJ no 01.978.444/0001-69, enquanto o Condomínio apelante possui inscrição sob no 24.170.875/0001-08, tal situação, isoladamente, em nada altera a regularidade da cobrança e sua legitimidade. Tanto o termo de confissão de dívida quanto as faturas acostadas à exordial evidenciam ser devedora a pessoa jurídica “CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA”
,
com endereço à
“Rua Manoel Ramos Lino, 328, Bairro Coophamil, na cidade de Cuiabá-MT”,
dados que direcionam, inegavelmente, ao Apelante, conforme muito comprovado no extrato do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica juntado na contestação (Id. 186825400).

Logo, a alegação de ilegitimidade passiva caberia a pessoa jurídica equivocadamente cadastrada nos autos, mas não à ora Apelante.

No tocante à inépcia da inicial por inconsistência lógica e incongruência narrativa também não merece guarida.

O c. STJ já sedimentou que
“não é inepta a
inicial
que apresenta causa de pedir compreensível, formula pedido certo e determinado e possibilita a defesa do réu ou a efetiva entrega da prestação jurisdicional”
(AgRg no REsp n. 1.346.588/DF).

A petição inicial delimitou os fatos relevantes com clareza, apresentou o termo de confissão de dívida como origem do crédito pleiteado, e, ainda, trouxe documentos suficientes para embasar o pedido, como segunda via consolidada e extratos de parcelamento, não havendo que se falar em inépcia.

Quanto à alegação de que a dívida seria referente a período posterior ao encerramento da concessão, verifica-se que o objeto da cobrança não são os serviços prestados diretamente entre 2014 e 2015, mas sim o parcelamento de débitos reconhecidos anteriormente, referentes aos idos de 2012 e 2013, cujo termo foi firmado pelo condomínio em 2014.

Portanto, como bem consignado pelo Juízo
a quo,
eventual confusão entre a data de prestação do serviço e a data do termo parcelado não torna a inicial inepta, pois os elementos essenciais da causa de pedir e do pedido estão plenamente delineados, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando a hipótese do art. 330, § 1o, do CPC.

Por fim, acerca da ausência de memorial de cálculo, destaco que aplica a ação de cobrança o procedimento comum, previsto no Título I do Livro I da Parte Especial do CPC, e, diverso do que ocorre na ação monitória e no processo executivo, prescinde da apresentação de memória de cálculo ou demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, sendo suficiente a prova da existência da dívida.

Aliás:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. FILIAÇÃO À COOPERATIVA ADMITIDA. PLANILHA DE DÉBITO. DESNECESSIDADE. PROVA DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1 A juntada da ficha de matrícula assinada não se mostra necessária, pois a filiação foi expressamente admitida na notificação extrajudicial remetida pela Apelante. 2 - Os Acertos de Contas que acompanharam a petição inicial mencionaram o tipo de acidente (roubo ou colisão) e os veículos que deram ensejo aos rateios e o Fechamento de débitos/créditos consolidou os valores cobrados. 3 -
O procedimento da Ação de Cobrança, ao contrário da Ação de Execução, tramita pelo rito ordinário e não exige a apresentação do demonstrativo de evolução do débito, sendo suficiente a prova da sua existência
. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130063303, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022) (g.n)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO. EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO [...] Tese de julgamento: “A comprovação documental de prestação de serviços e reconhecimento da dívida pelo devedor são suficientes para embasar a procedência da ação de cobrança,
não se exigindo os requisitos formais de ação executiva ou monitória
” [...]”
(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00086061420228172001, Relator.: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 13/05/2025, Gabinete do Des . Ruy Trezena Patu Júnior (2a CC)) (g.n)

Desse modo,
REJEITO
as preliminares arguidas.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Superadas as matérias preliminares, passo à análise do mérito recursal.

O
CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA
recorre da sentença que julgou procedente a ação de cobrança proposta contra si, alegando que o termo de confissão de dívida não foi devidamente homologado judicialmente e, ainda, que estaria prescrita a pretensão, conforme art. 206, § 5o, I e III, do Código Civil. Defende, ainda, a nulidade do termo por ausência de assinaturas de testemunhas. Caso mantida a sentença, pleiteia a redução dos honorários de sucumbência ao percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...] Frisa-se que, nesses casos, o julgamento do processo no estado em que se encontra é dever de ofício do Juízo, e não mera liberalidade conferida por lei, pois a duração razoável do processo é imperativo advindo da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXVIII.

No mais, considerando a matéria posta aos autos e as provas já produzidas, há de se impor o julgamento antecipado, notadamente porque as provas pretendidas são passíveis de produção pela via material, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC.

Ainda antes de adentrar no mérito, cinge-se em analisar as
preliminares
suscitadas.

A
ilegitimidade passiva
imputada ao antigo síndico não prospera. Consta dos autos que a ação foi proposta em face do condomínio, pessoa jurídica identificada por seu CNPJ, figurando o síndico apenas como representante processual, o que é da essência da administração condominial.

A referência ao síndico no campo “representante” não transmuda a relação processual para a pessoa física, nem autoriza conclusão de ilegitimidade passiva do ente condominial, que é quem, em tese, contraiu a obrigação pelo consumo comum.

Ausente demonstração de que a parte passiva correta não seja o próprio condomínio, rejeita-se a preliminar.

Tampouco se acolhe a
inépcia da petição inicial
por suposta ausência de lógica ou de conclusão dos pedidos. A exordial descreve os fatos de maneira apta, indica a origem do crédito (faturas de consumo reconhecidas e renegociadas em 21/02/2014), apresenta o valor consolidado até 23/11/2023 e formula pedido condenatório claro; eventuais imprecisões redacionais acerca do período de prestação do serviço foram devidamente esclarecidas pelos documentos encartados (termo de confissão/parcelamento e “Segunda Via Consolidada”), de modo que a narrativa é suficiente para delimitar a lide e permitir a defesa. Igual destino tem a alegação de inépcia por ausência de memorial de cálculo idôneo.

O valor perseguido decorre de planilha consolidada e de extratos que discriminam o saldo remanescente do parcelamento; tal documentação supre a necessidade de demonstrativo mínimo e assegura a ampla defesa, não havendo vício capaz de fulminar a peça inaugural. A eventual necessidade de ajuste fino de atualização se resolve em cumprimento de sentença, não caracterizando inépcia.

Rejeitam-se, portanto, todas as preliminares suscitadas.

Pois bem.

A defesa posta diz respeito apenas a prescrição dos débitos, ao argumento de que se enquadrariam na hipótese do artigo 206, §5o, inciso I da Lei Civil, que estabelece:

[...]

Não obstante a defesa de mérito, razão não assiste a requerida.

O Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria e fixou que consoante orientação firmada no REsp n. 1.117.903/RS (DJe 1o/2/2010), sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, de que os serviços de fornecimento de água e esgoto são remunerados por preço público (tarifa), e não por taxa, razão por que não se lhes aplicam os prazos prescricionais do Código Tributário Nacional e do Decreto n. 20.910/1932. 'É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal" (Aglnt no AgInt no REsp 1.591.858/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 22/11/2016).

Os demais argumentos de mérito da defesa igualmente não merecem guarida. A invocada nulidade do termo por ausência de duas testemunhas não procede nesta via cognitiva. A exigência de assinatura de testemunhas é requisito de executividade do documento particular para fins de execução direta (art. 784, III, CPC), não constituindo condição de validade do negócio jurídico nem impedindo sua utilização como prova escrita idônea em ação de cobrança. Aqui não se executa o título; cobra-se obrigação confessada e parcialmente adimplida, com suporte em documentos suficientes para formar o convencimento judicial. Some-se que a defesa não logrou infirmar a autenticidade do termo nem demonstrar a quitação do saldo.

No mais, tendo a autora colacionado o termo de confissão de dívida ao id n. 135529800, bem como, não tendo o réu demonstrado a quitação do titulo de crédito objeto da presente demanda, nada resta senão proceder os pedidos.

Diante do conjunto probatório e das razões expendidas, a pretensão autoral é procedente. O réu reconheceu a dívida, adimpliu apenas parte das parcelas e deixou em aberto o saldo, o qual veio consolidado e demonstrado nos autos, sem que a defesa tenha apresentado prova de quitação, compensação ou qualquer outra causa extintiva da obrigação.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na Ação de Cobrança, condenando a requerida ao pagamento de R$ 3.001,41, devendo também ser corrigidos monetariamente pelo SELIC, que abrange juros de mora e correção, desde a data da ultima atualização.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em conformidade com o artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. [...]”.
(Id. 315374877 – PJe de origem)

Pois bem.

Sem maiores delongas, da detida análise dos autos, não obstante os argumentos apresentados, entendo que a pretensão recursal não prospera.

Acerca da aplicação do prazo quinquenal de prescrição, ainda que não se desconheça a disposição do
art. 206, § 5o, I e III, do CC/02, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.117.903/RS, mediante a sistemática dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal, à luz do art. 205 do CC/02.

Na mesma linha de intelecção, segue o posicionamento deste Eg. Sodalício, inclusive manifestado por esta Colenda Turma Julgadora:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O prazo prescricional aplicável às cobranças relativas a serviços de saneamento básico, quando configurada a natureza jurídica de tarifa ou preço público, é decenal, conforme regra geral do art. 205 do Código Civil e entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1 .117.903/RS, julgado sob o rito dos repetitivos.
A assinatura de Termo de Confissão de Dívida não implica, por si só, a ocorrência de novação, nos termos do art. 361 do Código Civil, sendo necessário o animus novandi, ou seja, a intenção inequívoca das partes de criar uma nova obrigação em substituição à anterior. No caso concreto, restou comprovado se tratar de mera renegociação do débito, sem extinção da obrigação original. A ausência de novação preserva o caráter de tarifa do débito originado de serviços de saneamento básico, mantendo-se a aplicação do prazo prescricional decenal. Considerando que o Termo de Confissão de Dívida foi firmado em 02.09 .2014 e que a ação foi ajuizada em 09.11.2023, conclui-se que não houve transcurso do prazo prescricional decenal. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10427664220238110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado o inadimplemento, é lícita a cobrança pelos serviços de água e esgoto, cujo prazo prescricional é de
dez anos a partir da assinatura do Termo de Confissão de Dívida
(artigo 205 do Código Civil). 2. No presente caso, tratando-se de confissão de dívida firmada em 21 de maio de 2013 e tendo sido a ação proposta em 17 de maio de 2023, não há falar em prescrição 3. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição quinquenal reconhecida na r. sentença recorrida, havendo o feito de retornar à origem para regular processamento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10178755420238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024) (g.n)

Por sua vez, a simples ausência de assinatura de duas testemunhas não macula a validade do instrumento particular pactuado livremente, tratando-se de requisito unicamente para constituir título executivo judicial, a teor do art. 784, III, do CPC.

Igualmente, a ausência de homologação judicial não afasta a validade do instrumento, diante da primazia da autonomia da vontade, da liberdade contratual e do princípio da intervenção mínima. Guardadas as devidas proporções, a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que
“a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material
.
A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação
, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença”
(REsp 2062295/DF).

Logo, o instrumento particular de confissão de dívida juntado aos autos se revela prova escrita apta a instruir a ação de cobrança, inexistindo qualquer vício de consentimento ou de forma capaz de macular a sua higidez.

Por fim, acerca dos honorários de sucumbência fixados na sentença, não cabe qualquer modificação.

O Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
“quanto à fixação dos honorários de sucumbência,
temos a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)”
(AgInt no REsp 2085216/SP).

Ainda, no julgamento do Tema 1076, a Corte Cidadã firmou entendimento de que a
fixação de honorários
por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8o, do CPC/2015) restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo.

Na hipótese em apreço, o valor da causa é de R$ 3.001,41, de modo que a fixação dos honorários de sucumbência no patamar de 10% deste valor traduziria a total desvalorização do trabalho desenvolvido pelo causídico, de modo que a pretensão recursal, em verdade, fere os deveres da urbanidade forense, especialmente no que tange ao respeito devido ao patrono da parte contrária.

Com isso, entendo que agiu com acerto o Magistrado sentenciante ao fixar os honorários advocatícios com base na equidade, razão pela qual a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante ao exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao art. 139, IX, do CPC,
DETERMINO
,
ex officio
, que seja retificado o polo da demanda, para que conste como parte
demandada/apelante
o CONDOMÍNIO VITÓRIA RÉGIA, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ n.o 24.170.875/0001-08.

Diante do desprovimento do recurso, majoro a verba honorária ao patamar de
R$ 2.000,00
(dois mil reais), à luz do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025